Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811786-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: NICILEUDA MORAES PAMPOLHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME TENTIVA DE HOMICIDIO.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.
Inquérito policial encerrado, processo encaminhado para vara de competência do Tribunal do
Júri para fins de oferecimento da denúncia.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
eis que
as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação Restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, que além da periculosidade do agente, consubstanciada nas inúmeras ameaças que desferiu contra a vítima e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

PEDIDO DE APLICAÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICADA.
Diante da aplicação pelo Juízo de primeiro, consistentes na internação provisória da paciente.

PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR
. INCABÍVEL. Nos termos do
artigo 318-A do CPP, no caso concreto houve violência ou grave ameaça a pessoa,

eis que a paciente teria tentado assassinar a esposa de seu irmão, não cabendo aplicação da hipótese aventada, diante da gravidade do delito praticado e de sua potencialidade lesiva.

PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
NICILEUDA MORAES PAMPLONA,
contra ato do MM.
JUÍZO DA
VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM
.

Extrai-se da impetração que a paciente foi preso em flagrante delito na data de 06/11/2020 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121 do CP.

De acordo com o impetrante, a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, vez que o decreto prisional não indicou elementos de ser o paciente o autor do delito.

Assevera, ainda, ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

Por fim, aponta que diante da paralisação do Judiciário, por conta da pandemia do COVID-19, os prazos processuais ficarão suspensos, o que traz prejuízo a paciente, além do grande risco de contaminação dado o aumento das ocorrências, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão, a aplicação de medidas cautelares diversas ou mesmo a prisão domiciliar, em razão de ostentar condições favoráveis à liberação.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis César Tavares Bias, opinando pela não conhecimento do pedido com relação ao excesso de prazo, e, na sua extensão pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início, deixo de analisar o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, na medida em o inquérito policial resta concluído
e relatado pela autoridade policial, estando encerrada a competência da vara de inquéritos para processar e julgar o feito, o qual determinou o encaminhamento dos autos à central de distribuição do fórum criminal para as providências, nos termos da resolução nº 17/2008-GP, com sua redação alterada pela resolução nº 010/2009-GP.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos,

a existência de fortes indícios do cometimento do crime, por parte da paciente
que teve uma discussão com a sua cunhada (vítima) em virtude da mesma ter cortado o cano de água que abastece a casa da paciente, tendo ambas ido as vias de fato, com agressões mútuas.

Todavia, no momento da discussão, a paciente estava com uma faca e a suposta vítima com um terçado, após a vítima ir pra cima da paciente com o terçado ela deixou a faca que estava em punho e travou luta corporal com a vítima, segurando a mão dela para que não a cortasse, neste momento, após apartarem a briga, sua cunhada gritou que estava ferida na mão, momento que seu irmão foi na delegacia e trouxe uma viatura da polícia civil, que levou o paciente a Seccional do Bairro da Sacramenta.

Conforme, esclarecimentos da autoridade, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva diante das seguintes justificativas (textuais):

[...]
Em que pese os argumentos elencados pela Defesa da requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva da flagranteada. Observa-se que as provas carreadas neste caderno processual, a priori,
demonstram o envolvimento da custodiada no crime em comento, mormente os depoimentos de testemunhas oculares do fato e interrogatório da própria investigada
. É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Inicialmente, quanto à alegação da defesa, concernente no suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, indicando que a investigada havia sido presa em flagrante no dia 07/10/2020 e que a conclusão do inquérito só ocorreu em 09/11/2020. É certo que a lei processual penal fixa prazos para a realização de atos procedimentais e, estando o indiciado recolhido ao cárcere, haveria, em tese, constrangimento ilegal na sua permanência além do lapso temporal determinado pelo ordenamento jurídico. Contudo, em situações excepcionais, é possível a relativização do prazo processual. Desse modo, a aferição do excesso de prazo para tramitação do inquérito também deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial o contexto fático vivenciado. [...] Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que verificam-se ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública [...].

Como se vê, restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, além da periculosidade da agente, verificou-se que a mesma proferiu inúmeras ameaças contra a vítima, sendo necessária a constrição ante a possibilidade efetiva de reiteração criminosa.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Destaco, ainda, que o pedido de revogação da prisão preventiva foi protocolado perante o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, sendo, igualmente, negado o relaxamento da constrição nos seguintes termos:

[...]
Ab initio, cumpre ressaltar que, malgrado a homologação da prisão em flagrante da indiciada Nicileuda Moraes Pamplona ter sido convertida em prisão preventiva, o juízo competente, cotejando os presentes autos,
substituiu a referida prisão por medida cautelar diversa, qual seja, internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, conforme decisão exarada às fls. 26/32
. No que tange a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, elenca as hipóteses ensejadoras de tal substituição. Por sua vez, o referido diploma legal, em seu art. 318-A, prevê duas condicionantes para o deferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a medida for imposta à mulher gestante ou que for mãe ou que responsável por crianças ou pessoas com deficiência, quais sejam: “”que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Compulsando os argumentos e fatos aduzidos pela defesa da indiciada Nicileuda Moraes Pampolha, não vislumbro, no caso em testilha, a subsunção do pedido de substituição formulado pela defesa à norma regulamentadora, visto que o crime apurado nos presentes autos processuais gera óbice para a substituição, nos termo do art. 318-A, I, do CPP.
Nessa esteira, considerando os documentos carreados aos autos, bem como a ausência de alteração do contexto fático que ensejou a aplicação da medida cautelar diversa da prisão da indiciada, qual seja, a internação provisória, a manutenção da internação provisória da indiciada é medida que se impõe. Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo o parecer do Ministério Público de fls. 99/100, INDEFERIR, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares formulado em favor da indiciada NICILEUDA MORAES PAMPOLHA [...]

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
, verifico que o Juízo a quo, já as aplicou ao determinar a internação provisória da paciente, razão pela qual deixo de analisar o pleito.

No que concerne ao pedido
de conversão da prisão

preventiva em prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318-A do Código de Processo Penal, igualmente não prospera, pois no caso concreto há violência ou grave ameaça a pessoa,

eis que a paciente teria tentado assassinar a esposa de seu irmão, não cabendo aplicação da hipótese aventada, diante da gravidade do delito praticado e de sua potencialidade lesiva.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva da paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, a paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão da paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo prejudicado o pedido de excesso de prazo, e, na parte conhecida denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 26/01/2021